Tribunal: TJBA
Processo: 8131413-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131413-50.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DERIVALDO DA PAIXAO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. INALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO UNA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por DERIVALDO DA PAIXÃO DA SILVA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que deixou de conhecer do recurso de apelação sob o fundamento de inobservância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC.

II. Questão em
discussão

Discute-se se as razões de apelação apresentadas pela parte agravante atenderam ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da sentença, bem como a existência ou não de prescrição da pretensão veiculada na ação monitória, seja na forma total, trienal ou parcial.

III. Razões de
decidir

Verifica-se
que a apelação, ainda que tenha reiterado fundamentos anteriormente deduzidos na contestação, enfrentou de maneira específica, clara e objetiva, todos os fundamentos adotados na sentença recorrida, notadamente quanto à inaplicabilidade da prescrição com base no vencimento antecipado da dívida, à inaplicabilidade do prazo trienal e à tese de prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio legal.

As razões recursais expuseram a cláusula contratual de vencimento antecipado e defenderam a contagem da prescrição a partir do inadimplemento da primeira parcela, em 29/04/2016.

Subsidiariamente, sustentaram a aplicação do prazo trienal com base na natureza do título e, em caráter alternativo, a incidência de prescrição parcial, ao argumento de obrigação de trato sucessivo.

Tais argumentos configuram impugnação específica e detalhada aos fundamentos da sentença, não se verificando qualquer afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, as teses recursais não merecem acolhimento.

A cláusula de vencimento antecipado, embora válida, não tem o condão de antecipar o termo inicial da prescrição, que permanece fixado na data de vencimento da última parcela, conforme entendimento consolidado do STJ. Igualmente, a Cédula de Crédito Bancário discutida não possui natureza cambiária, tampouco decorre de relação sujeita à legislação especial, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A obrigação assumida é una e indivisível, não se tratando de prestação periódica ou sucessiva, sendo inaplicável a tese de prescrição parcial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno
conhecido e provido. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“A apelação que enfrenta especificamente os fundamentos da sentença recorrida, ainda que repise teses anteriormente sustentadas, não viola o princípio da dialeticidade. A cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que se conta do vencimento da última parcela. Aplica-se, ao caso, o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. A obrigação decorrente de cédula de crédito bancário, ainda que parcelada, é una, não se admitindo prescrição parcial.”

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 932, III, 1.010, II e III, do CPC; art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2003540/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 26/09/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1946428/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 22/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO em Apelação Cível nº 8131413-50.2021.8.05.0001, em que figura como Agravante DERIVALDO DA PAIXÃO DA SILVA e como Agravada DACASA FINANCEIRA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para afastar a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade, e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD8